Tribunal: STF
Processo: ARE 1470411
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE CONJUNTA. SIMILITUDE NOS TEMAS DE INTERESSE. MÉRITO: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À ACESSIBILIDADE. GARANTIA FIXADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRESERVAREM-SE AS CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFICIÊNCIAS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. OBRIGAÇÃO DE PROMOVER AS REFORMAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IGUALMENTE DEFINIDAS NA LEGISLAÇÃO. GARANTIA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE LOCOMOÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS”. (eDOC 8, ID: 13ce617e)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 25, 100 e 167 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que 



    “(...) o Ministério Público, na demanda em comento, pretende que o Judiciário interfira na competência exclusiva dos outros Poderes, do Executivo, que elabora as propostas de orçamento, e do Legislativo, que delibera e vota as propostas orçamentárias. Tal intervenção almejada pelo Parquet representa manifesta afronta ao Princípio da separação dos Poderes no controle jurisdicional do orçamento público, sendo indevida e inconstitucional, razão porque não merece guarida jurisdicional.



    (...) 



    23. Neste sentido, cumpre ressaltar que no caso concreto, no pedido do Ministério Público, não foi previsto sequer a pretensão da obrigação de inclusão em lei orçamentária estadual, verbas para fins de serem realizadas as obras na delegacia em apreço. 



    24. Ademais, afronta a Constituição Federal a interferência do Judiciário visando obrigar o Executivo à feitura de obra, despendendo verbas públicas, bem como ditar o tipo de obra e prazo de conclusão, pois as verbas públicas dependem de orçamento a ser votado e discutido tanto pelo Poder Executivo, como pelo Poder Legislativo”. (eDOC 12, ID: 97891a93)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. 1. Embargos de declaração contra acórdão que analisou os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. 2. No acórdão embargado, foram fixadas as seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. 3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 684.612 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.10.2023, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, em situações excepcionais. 2. A decisão monocrática agravada, que conheceu do agravo em recurso extraordinário e, desde logo, deu provimento ao apelo extremo, está em dissonância com os precedentes desta Suprema Corte, a justificar a sua reforma. 3. Agravo interno conhecido e provido parcialmente, para que o recurso extraordinário tenha sequência”. (ARE 1145501 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido”. (AI-AgR 708667/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012, grifo nosso)



    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que a parte recorrente se encontra inerte em relação ao seu dever de adequação dos prédios públicos, notadamente para garantir o acesso dos portadores de deficiência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Não se poderia permitir que ente demandado, no cumprimento de sua obrigação constitucional de garantir e assegurar a qualidade do serviço público, pudesse sujeitar a população assistida a buscar as repartições públicas sem condições de acessibilidade adequada, sendo a pretensão inicial completamente viável neste sentido. 



    Na espécie, o Poder Público demandado reconhece expressamente que não realizou obras de adequação e melhoramento na estrutura física de prédio no qual funciona delegacia de polícia, parte integrante do sistema de segurança pública do Rio Grande do Norte, e serviço essencial para toda a população do Estado do Rio Grande do Norte, não sendo suficiente para os propósitos constitucionais a simples existência de projeto de reforma. 



    Neste contexto, infere-se que a obrigação de adequação dos prédios públicos, notadamente para garantir o acesso dos interessados portadores de necessidades especiais, decorre de expressa determinação constitucional, não sendo legítimo ao Poder Público omitir-se em relação a tais comandos. 



    Vislumbra-se, pois, que a obrigação de dotar a estrutura dos prédios públicos de condições mínimas para atender aos portadores de necessidades especiais decorre de expressa disposição normativa, sendo possível ao Poder Judiciário analisar a potencial omissão estatal sob o aspecto exclusivo da legalidade, não havendo que se falar em atentado ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. 



    Por outro lado, conforme referido anteriormente, deveriam referidas despesas integrar o orçamento anual, sendo legítimo ao Poder Público eximir-se de responsabilidade legal por ausência de alocação coerente dos recursos público em legislação orçamentária, sobretudo quando há determinação legal neste sentido, não existindo motivos para excluir da sentença qualquer condenação imposta à parte demandada, com fundamento exclusivo em princípios de ordem financeira ou administrativa”. (eDOC 8, ID: 13ce617e, p. 5)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À ACESSIBILIDADE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante à realização de obras de acessibilidade em escola estadual. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1403253 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Residências inclusivas. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não estiver devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1239064 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.04.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente